Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703394-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LEANDRO RODRIGUES TAVARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 180610340 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Leandro Rodrigues Tavares em desfavor do ora agravante, processo n. 0724359-38.2023.8.07.0020, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela parte autora/agravada para determinar que a operadora ré/agravante autorize sua internação hospitalar e os procedimentos necessários a seu pronto atendimento, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência c/c reparação de danos morais, por meio da qual a parte autora informa ter sido levada ao hospital, na data de ontem, com forte dores abdominais, ocasião em que foi submetido a exames, tendo o médico assistente relatado o seu quadro clínico da seguinte forma: “Hematúria, dor lombar importante e abdominal sem melhora com uso de opioides, realizado exames TC do abdome e ureter foi constatado cálculo renal no terço médio do ureter esquerdo.” Informa ter solicitado autorização do plano de saúde demandado para realização do procedimento cirúrgico de urgência; contudo, o pedido foi negado, sob o fundamento de não ter decorrido, ainda, o prazo contratual de carência. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para determinar à parte ré a disponibilização de cobertura para internação hospitalar do autor, além do procedimento cirúrgico de que necessita. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a parte ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos artigos 2a e 3o do CDC. Os documentos trazidos aos autos, sobretudo a carteirinha do plano de saúde colacionada no ID 180510131, são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID 180510130, por sua vez, demonstra a urgência do tratamento prescrito, pois informa haver potencial risco de "perda renal e danos irreversíveis”. Contudo, a parte autora informa ter sido negada a cobertura do plano de saúde e, ao que tudo indica, a recusa está fundamentada no prazo de carência, conforme se extrai da petição inicial. Ainda que a recusa da operadora do plano de saúde esteja fundada na vigência dos prazos de carência do contrato, consigno que o caso dos autos se amolda à hipótese de emergência / urgência prevista no art. 12, inc. V, “c”, da Lei 9.656/98. Ressalto que o referido dispositivo legal estabelece serem facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, estabelece o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em tela, o relatório médico supramencionado atesta a urgência que o caso requer, mesmo porque, conforme noticiado pelo médico assistente, o procedimento de urgência foi prescrito em razão do potencial risco de "perda renal”, o que pode ocasionar “danos irreversíveis”. Portanto, a situação descrita se amolda à definição de emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal), o qual já foi cumprido pela autora. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: (...) Em consequência, demonstrada probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a internação hospitalar da parte autora e os procedimentos necessários ao seu pronto restabelecimento, conforme solicitado pelo médico assistente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte ré por Oficial de Justiça de plantão no endereço situado nesta unidade federativa (SCRN 702/703 Bloco D, 22 -28, LOJA, Asa Norte, Brasília- DF, conforma informação constante do sistema PJ-e). Sem prejuízo, intime-se a parte autora para comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, devendo juntar extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, além da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. No mesmo prazo, deverá apresentar comprovante de residência atual em seu próprio nome. Intime(m) as partes da presente decisão. Atribuo à presente decisão força de mandado. Irresignado, a operadora ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55402702), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Defende, em apertado resumo, ser necessária a reforma da decisão agravada, uma vez que, no caso, para a autorização do procedimento cirúrgico, deve ser observado o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, por se tratar de doença preexistente. Assevera que a carência contratual só pode ser afastada quando demonstrada situação de urgência ou de emergência, a qual não verifica a partir dos documentos acostados pelo autor. Acrescenta não ser obrigado a custear, nos termos do contrato, internação ou procedimentos exclusivos de cobertura hospitalar no período de carência, mesmo que constatada a urgência ou emergência do atendimento. Sustenta a inexistência de ato ilícito, sendo plenamente cabível a negativa do tratamento em razão da existência da cobertura parcial temporária, aceita pelo próprio agravado. Verbera a legalidade da própria conduta. Rebate, também, a multa cominatória fixada na decisão recorrida, por considerar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), excessivamente oneroso e o prazo para cumprimento da obrigação da obrigação demasiadamente exíguo. Ao final, requer: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 180610340, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC. Preparo recolhido (Ids 55402704 e 55402703). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso dos autos, o agravante reconhece a negativa de realização de procedimentos médicos buscados pelo agravado, contudo sustenta a legalidade do ato ao argumento de que a internação de emergência e a realização de procedimento cirúrgico referente à suposta doença preexistente deve observar a carência de 24 meses. Com efeito, em relação à contratação de plano de saúde para beneficiários com doença preexistente, a Resolução Normativa 162/2007 da ANS, estabeleceu em seu art. 2o, I, serem Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656/1998, o inciso IX do art. 4o da Lei 9.961/2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução. O inciso II da resolução referida definiu ser a “Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal”. Saliento que referidas normas foram reprisadas na Resolução Normativa 558/2022 da ANS, conforme dispositivos abaixo transcritos: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; III - Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário; e IV - Segmentação como tipo de cobertura contratada no plano privado de assistência à saúde conforme o art. 12 da Lei no 9.656, de 1998. Concretamente, verifico que a proposta de adesão ao plano de saúde, do qual o agravado é beneficiário como dependente, foi assinada em 4/9/2023 (Id 180510134-180510140 do processo de referência), sem indicação de doença preexistente. Todavia, ainda que se presuma, como alega o agravante, a existência de doença preexistente, é certo que esta, por si só, não possui o condão de autorizar o plano de saúde a negar procedimentos médicos nos casos envolvam situações de urgência e emergência. E isso porque, em relação ao cumprimento de carência, para procedimentos de emergência, os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei 9.656/98 estabelecem com clareza que: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No caso concreto, a cobertura do atendimento do agravado também demanda a análise da existência de situação de urgência e emergência, na forma do que dispõe a RN CONSU 13, de 3 de novembro de 1998, sendo que, neste momento processual, deve ser prestigiada a recomendação médica que embasou o pedido de internação imediata do autor/agravado em razão do diagnóstico de calculose do ureter (CID N201). De fato, de acordo com o relatório médico acostado ao feito de origem, o estado de saúde do agravado exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que demanda internação e adoção do procedimento cirúrgico necessário. Como se percebe pelo relatório médico inserto no Id 180510130 do processo referência, assinado pelo médico urologista Dr. Marcos Paulo Mendanha, CRM/DF n. 24005, o paciente apresentou-se com “Hematuria, dor lombar importante e abdominal sem melhora com uso de opioides, realizado exames TC do abdome e ureter foi constatado cálculo renal no terço médio do ureter esquerdo, medindo 6 mm, com atenuação média de 1100 UH, determinando moderada dilatação do sistema coletor a montante. Uréter direito sem particularidades. Creatitina apresentando piora da função renal 1.4. Tendo em vista potenciais riscos de perda renal, com danos irreversíveis, com solicitação de internação e procedimento de urgência” (sic) (Id 180510103, p .3, do processo de referência). Dessa forma, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico do agravado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/1998. Ora, é indiscutível não ser ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado, inclusive no que concerne ao tempo a partir do qual estarão os planos obrigados a oferecer a assistência contratada. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações; bem como de determinado intervalo de tempo em que o beneficiário deve aguardar para começar a usufruir dos benefícios contratados, o chamado “prazo de carência”. Contudo, o caso concreto demanda outra análise, qual seja, a de que, mesmo que aplicável a carência para o beneficiário optante pela Cobertura Parcial Temporária (CPT), o agravante deixou de considerar a existência de situação de emergência, tal como relatada pelo médico urologista. O relatório colacionado pelo agravado demonstra sua situação emergencial (Id 180510130 do processo de referência). Em tais casos, de manifesta emergência médica, devem ser observadas as disposições da Lei 9.656/1998, em especial, o previsto em seus arts. 12, I, “a”, e V, e 35-C, I e II, no sentido da obrigatoriedade de cobertura ao atendimento, além das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, adiante consideradas. Confira-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...) A razão é simples: se o médico especialista em urologia recomenda a necessidade, em caráter emergencial, da internação e submissão do autor à procedimento de dilatação do sistema coletor do ureter esquerdo, não há como o plano de saúde asseverar que a situação não é de urgência ou emergência, com o intuito deliberado de obstar o procedimento médico tido por necessário com base em alegada carência contratual de 24 meses. Com efeito, conforme previsto na Resolução Normativa ANS 566, de 29/12/2022, a qual revogou a Resolução Normativa 259 da ANS e está vigente desde 1o/2/2023, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas previstas no rol da ANS de imediato, quando se tratar de emergência e urgência (art. 3o XVII). Nesse cenário, há de se ressaltar abusividade das cláusulas contratuais apontadas pela operadora do plano de saúde, que condicionam a internação, cirurgia e tratamento do paciente, mesmo nos casos de urgência e emergência, à superação do período de carência e de cobertura parcial temporária (Id 55402702, p. 10-11). A conduta da operadora agravante, em exame perfunctório de análise, se mostra, portanto, abusiva e ilegal, porque contraria os arts. 12, I, “a”, e V, e 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a legislação estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para carência da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, cuja falta de atendimento pode acarretar riscos à saúde do agravado. Reconheço que a decisão agravada foi proferida com parcimônia. Não se pode descuidar que, em cognição sumária, como no momento em que a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência ocorreu, sem a prévia citação da operadora do plano de saúde agravante, não é conveniente ignorar o laudo médico descritivo da necessidade do tratamento emergencial para especular sobre a aplicabilidade ao caso, ou não, da cláusula de carência, notadamente, quando este debate pode tornar-se secundário ou, mesmo, inútil, em vista da comprovação da imediatidade do tratamento médico reclamado apta, de per si, a excluir o prazo de carência, mesmo que aplicável. A negativa apresentada pela operadora ré, ora agravante, não considera a redução do prazo de carência prevista na regra acima citada, de maneira que, mesmo em análise não exauriente, frente ao conjunto dos elementos de informação reunidos, abusiva aparenta ser a conduta da operadora, que por completo ignorou, na justificativa de recusa, a situação de excepcionalidade e emergência vivenciada pelo autor, devidamente documentada em relatórios produzidos por médico urologista. Justificado não está o prazo delimitado de carência de 24 meses para realização dos procedimentos em questão, porque inserido o caso concreto em situação legal e regulamentar de redução desse tempo, em razão da emergência demonstrada. Em situações similares, destaco julgados da c. 1a Turma Cível sobre o tema, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA ANS. AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ANÁLISE PRÉVIA NA ORIGEM E EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO ANS 438/2018. COMPROVAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ART. ARTIGO 35-C, INCISOS I E II, DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 609 DO STJ. ILICITUDE DA RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RISCO À VIDA E À SAÚDE. QUANTUM. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VALOR POR EXTENSO. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MERO ERRO MATERIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) (...) 3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 4. Consoante preconiza o enunciado de Súmula 609, do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". (...) 8. Apelação da primeira ré conhecida, apelação da segunda ré conhecida em parte. No mérito, não providos ambos os apelos. (Acórdão 1293861, 07069778820208070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COMINATÓRIA. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO. AVENÇA FIRMADA COM CLÁUSULA ESTABELECENDO COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DO TRATAMENTO CUSTEADO ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS DEVIDO. 1. A Lei 9656/98 admite a pactuação de avenças nas quais se preveja a Cobertura Parcial Temporária por até 24 meses. No aludido período, a administradora do plano de saúde não será obrigada a custear procedimentos de alta tecnologia e cirurgias que se relacionem à doença preexistente. 2. Em se tratando de procedimento médico prescrito por motivo de urgência-emergência, o tratamento deve ser custeado pelo plano de saúde, ainda que a situação tenha advindo da doença preexistente que deu ensejo Cobertura Parcial Temporária. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência" (AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237227, 07025363220188070004, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) De igual modo, melhor sorte não assiste ao agravante quanto ao seu pedido subsidiário de exclusão da multa cominatória ou de minoração de seu valor. O juiz, ao fixar as astreintes, tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que faculta ou órgão julgador adotar: “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes e os valores foram arbitrados de modo proporcional. Além disso, a princípio, não há risco para o agravante ser compelido ao pagamento do valor fixado em astreintes, porque, conforme por ele próprio informado em razões recursais e indicado pelos documentos de Ids 185349331 e 185349332 do processo de referência, a tutela antecipada de urgência deferida na origem já foi integralmente cumprida por ele. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora